Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
VISTOS, ETC. Diante do noticiado pelo Distrito Federal à pag. 1 do ID Num. 15003434, defiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade das Executadas, limitando-se a indisponibilidade, nos termos do artigo artigo 854, caput do CPC, ao valor indicado na execução, que corresponde ao montante de R$ 342,74 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) para cada Executada, conforme ultima atualização constante nos autos (ID 13083451, pag. 5). Quanto à inscrição dos dados das Executadas em cadastro de inadimplentes, por ora, indefiro o pleito, sobretudo por não se mostrar amplamente esclarecida a existência de constrição pretérita e a transferência de valores. Solicito cooperação ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, a fim de que promova as medidas necessárias ao imediato cumprimento da presente Decisão, via BACENJUD. Oficie-se e intimem-se. Após resposta, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator